Tribunal: TJDFT
Processo: 0069503-27.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0069503-27.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. APELADO: ORESTES NUNES DE SOUZA DESPACHO Dê-se vista ao Banco Bradesco, no prazo de 10 dias, acerca da petição e documentos de ID 77355911 e 77355912. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator